Tribunal: STF
Processo: RE 480145
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. USURPAÇÃO DE
   COMPETÊNCIA. PRECEDENTES.
I - O conflito entre lei complementar
   e lei ordinária possui natureza constitucional, pelo que a sua
   análise pelo Superior Tribunal de Justiça configura usurpação de
   competência desta Corte.
II - Agravo improvido.